Tribunal: TJMT
Processo: 1010908-49.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de Declaração no 1010908-49.2019.8.11.0003.
Embargante: Edna Aparecida de Souza Silva.
Embargada: Energisa S.A.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
Embargos de declaração não conhecidos.
Decisão Monocrática
Trata-se de embargos de declaração opostos por Edna Aparecida de Souza Silva contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela embargada.
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido.
O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que:
Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
In casu, denota-se que a decisão embargada foi proferida em 30/06/2020, porém, os embargos somente foram opostos em 12/07/2020, sendo, portanto, intempestivos.
O relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, em razão da sua intempestividade.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora